Tribunal: TJES
Processo: 0017020-36.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017020-36.2015.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE:
LUAN DA COSTA MOURA
APELADO:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO (ART. 157,
CAPUT
,
CP
) - ABSOLVIÇÃO -
DEPOIMENTO DA
S
VÍTIMA
S
-
IMPOSSIBILIDADE

-
DOSIMETRIA ADEQUADA -

RECURSO
IM
PROVIDO
.

1. As provas dos autos não deixam dúvidas acerca da autoria e materialidade do crime de roubo, diante dos depoimentos coerentes das vítimas que são corroborados por outros elementos dos autos.

2. Com base no efeito devolutivo integral que abarca o recurso de Apelação interposto pela defesa na seara penal, registre-se que a dosimetria da pena fixada na sentença recorrida segue irretocável.

3
.
Recurso
conhecido e
im
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal

VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0017020-36.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE:
LUAN DA COSTA MOURA
APELADO:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

V O T O

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
LUAN DA COSTA MOURA,
em face da sentença proferida a fls. 152/153, prolatada pela
MM. JU
ÍZA
DE DIREITO DA
QUINT
A
VARA CRIMINAL DO JUÍZO DE
SERR
A
/ES
,
COMARCA DA CAPITAL,
que o condenou pela prática do delito previsto no Art. 157,
caput
, do Código Penal Brasileiro, à pena de
0
4
(
quatr
o
) anos
e 0
8
(o
ito
) meses
de reclusão
e ao pagamento de

1
0
(
dez
)
dias-multa
, a ser cumprida em regime inicialmente

semi
abert
o
.

Em razões de apelação, a defesa sustenta que não há elementos suficientes para a condenação de acusado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Narra a denúncia,
in verbis:

[...] na manhã de 23 de julho de 2015, por volta das 10:19 horas, o denunciando Luan da Costa Moura dirigiu-se até a rua Manoel Bermudes, no bairro Manguinhos, neste município e comarca, a procura de um incauto, eis que pretendia praticar um roubo. - Consta dos autos que, ao passar pelo bairro, o denunciando avistou as irmãs Keity Anne Matias e Katherine Matias caminhando pelo local, ocasião em que as elegeu como poLenciais vítimas do roubo. Depreende-se dos autos que, o denunciando seguiu as vítimas e as abordou, momento em que anunciou o "assalto". Após subjugar as vítimas mediante grave ameaça, tendo o denunciando simulado portar uma arma de fogo, subtraiu das vítimas os celulares de ambas. [...].

Devidamente processado,
LUAN DA COSTA MOURA
foi condenado pelo crime de roubo.

Ao compulsar os autos, verifica-se que o acusado, em juízo, negou os fatos, tendo asseverado que comprou os celulares pela quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) e que só percebeu que havia comprado produto roubado com a aproximação da viatura militar (fl.09).

Por outro lado, a fim de contextualizar a versão da acusação, reproduzo trechos dos depoimentos, em juízo, das vítimas Katherine e Keity(fls. 154/155). Vejamos:

[...] QUE se recorda dos fatos narrados na exordial; QUE estavam indo para a praia e o réu passou pela depoente e por sua irmã e rendeu e pediu o celular; que o réu pediu apenas o celular e a depoente pediu para tirar o chip; que o réu deixou e chamou a depoente e sua irmã para ir para o mato; que pegou o chip e jogaram os celulares e correram para um restaurante próximo; que o dono do restaurante tinha um contato dos policiais e logo a viatura chegou e pegou o réu; que a depoente passou as características do réu para o dono do restaurante e ele passou para os policiais; que os policiais agiram muito rápido, uns 15 minutos; que conseguiram recuperar os dois celulares; que o réu disse que a depoente e sua irmã eram “nóias” e que tinham vendido os celulares para ele por R$ 50,00;

[...] QUE estava com sua irmã indo para a pria (sic) e um cidadão abordou e pediu que passassem o celular; que a irmã e a depoente jogaram o celular e saíam correndo; que em seguida pararam em um bar e falaram o que ocorreu; que em seguida passou uma viatura e avisaram a ela e eles foram atrás e prenderam em seguida o acusado; que com o acusado foi encontrado (sic) os dois celulares; que o réu simulava estar armado e ficaram na dúvida e o réu dizia estar armado; que recuperaram os celulares, mas não se recorda se no mesmo local ou na delegacia, pois foram encaminhadas para lá (sic) e fizeram o BU; [...].

Em que pesem a veemência e a coerência dos relatos das vítimas, a defesa do acusado sustenta que “
não há qualquer prova que possa indicar, minimamente, que o réu tenha cometido o delito a ele imputado”
(fl.158)
.

Inicialmente, observa-se que a
materialidade
está devidamente comprovada por meio do Boletim Unificado a fls. 12/14, Auto de Apreensão a fl.15 e pelas provas orais carreadas nos autos.

Com relação a
autoria
do fato, as duas vítimas, ao contrário do que asseverou a defesa, relataram, em juízo, com detalhes como o crime ocorreu.

Neste ponto, cumpre registrar que, segundo reiterado entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
nos crimes contra o patrimônio perpetrados na clandestinidade, sem a presença sensorial de terceiros, as declarações da vítima,
quando ulteriormente ratificadas em juízo e corroboradas por outros elementos de provas, gozam de destacado valor probatório
(AgRg no AREsp 1429354/RS, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, Julgado em: 26/03/2019, DJe: 05/04/2019).

Além disso, naquela oportunidade, o ofendido foi abordado com os dois celulares roubados (Auto de Apreensão a fl.15).

Na presente hipótese, além dos contundentes depoimentos das vítimas, o Boletim Unificado e o auto de apreensão corroboram a versão de que o apelante é o indivíduo que roubou os aparelhos celulares.

Assim, diante dessas considerações, deve ser mantida
a condenação
pela prática do delito de roubo.

Por fim, conquanto não tenha sido objeto de irresignação da defesa, com base no efeito devolutivo integral que abarca o recurso de Apelação interposto pela defesa na seara penal, cumpre apenas registrar que a dosimetria da pena fixada na sentença recorrida segue irretocável.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso para, no mérito,
NEGA
R
-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença de piso em todos os termos como proferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.